Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), DANIELI DE ARAUJO - CPF: 090.539.831-98 (APELADO), DHOMARI DHONY SANTANA DE SOUZA - CPF: 061.632.931-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA
CITRA PETITA
–NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a
sentença
(arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
, ultra
ou
extra
petita
.

A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001537-85.2024.8.11.0003

APELANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS: DANIELI DE ARAÚJO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Instrumento particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano c/c Pedido de Reintegração de Posse no. 1001537-85.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
DANIELI DE ARAÚJO
e
outros
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos;
determinar
a reintegração de posse em favor da autora no imóvel descrito e caracterizado no processo;
condenar
a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 265093333, sendo estes rejeitados em Id. 265093335.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...] Constatada e existência de omissão no que tange aos porcentuais de retenção, nos quais devem ser observadas a aplicabilidade da nova lei do distrato (13.786/2018), além do abatimento também da taxa de fruição, a Apelante apresentou Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos”
(sic).

Afirma que
“Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C.C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR, proposta pela Apelante em face do Apelado, onde, em síntese, objetivou-se o rompimento antecipado do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista o inadimplemento generalizado das parcelas do financiamento avençado. Proferido diligência de citação, os Apelados ficaram cientes da ação proposta contra eles, e permaneceram inertes, sendo em sentença, decretada a sua revelia e a procedência. Diante da decisão, a Apelante se valeu da interposição de Embargos de Declaração demonstrando a omissão no julgado eis que ficou demonstrado na oportunidade, a não análise sobre o percentual da taxa de fruição, bem como determinar o valor da retenção, pleiteadas na peça inicial, contudo, a medida recursal foi rejeitada”
(sic).

Defende que
“a Apelante, demonstrou de forma objetiva a omissão na r. Sentença, mesmo assim, a tese não foi acolhida, mesmo interpondo embargos declaratórios, instrumento necessário para impugnar eventual omissão”
(sic).

Pondera que
“existem elementos suficientes para reforma do julgado, principalmente no que tange: (i) Arbitramento do percentual da taxa de fruição durante o período de posse exercida no imóvel, com fulcro nos artigos 402 e 403 do Código Civil; (ii) Arbitramento do percentual de retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, aplicando integralmente o artigo 32-A da Lei 13.786/2018, evitando assim o enriquecimento ilícito do Apelado”
(sic).

Diz que
“a Sentença proferida deixou de se manifestar sobre a aplicação dos percentuais de retenção e fruição, aspectos essenciais para a correta definição dos direitos e deveres das partes. Como sabemos, um processo é feito de momentos, onde as oportunidades dever ser concedidas sem ferir os princípios fundamentais do direito e o próprio objetivo de aplicação da justiça. Nesse ínterim, no presente caso estamos diante de uma sentença omissa acerca dos percentuais de retenção, devendo ser observada a aplicabilidade da nova lei do distrato (13.786/2018) e o abatimento também da taxa de fruição”
(sic).

Salienta que
“para aplicação dos percentuais de retenção, a legislação em apreço não exige formalidades outras, apenas e tão somente que a RESOLUÇÃO TENHA POR BASE FATO IMPUTADO AO ADQUIRENTE, exatamente o que ocorre no caso em tela. Ou seja, a Apelante cumpriu a imposição legislativa, determinação esta que trouxe segurança jurídica ao setor imobiliário, e assim foi feito, adequou-se o contrato ao ordenamento jurídico vigente, como desconsiderar ditos percentuais? Dessa forma, a r. Sentença merece ser modificada diante da flagrante omissão, devendo ser observada: previsão contratual x legislação x fundamentação decisória”
(sic).

Mensura que
“requer ainda o pronunciamento acerca da possibilidade do desconto da taxa de fruição, conforme previsto na novel legislação (32-A, inciso I – 6.766/79), pois a fruição é devida pelo tempo em que os Apelados permaneceram na posse do imóvel, ou seja, durante todo período de vigência contratual (contrariedade), pouco importando a existência de edificação ou outros fatores. Sabemos que a finalidade da verba de fruição é garantir que o promitente comprador responda pelas consequências patrimoniais decorrentes do uso do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito de sua parte. Objetiva, pois, compensar o promitente vendedor pela utilização do bem durante o período de posse. Como vimos, a posse foi transmitida aos Apelados no momento da assinatura do contrato, conforme previsto no contrato de compra e venda. E mais, desde a assinatura do contrato o imóvel estava reservado aos Apelados, podendo usufruir integralmente do imóvel”
(sic).

Entende que
“não se pode afastar, em casos como o presente, o disposto nos artigos 402 e 403, do Código Civil, que atribuem ao credor o direito de cobrir as perdas e danos, além do que efetivamente deixou de lucrar, com indenização justa. Como visto, a posse foi transferida aos Apelados desde o momento da assinatura do contrato (05/05/2019), de modo que ainda que não tenha efetivamente edificado no imóvel, o mesmo lhe estava reservado, ficando a Apelante impedida de aliená-lo ou ocupa-lo. Daí porque não importa se havia construção. O fato é que a Apelante ficou privada da posse desde a entrega, o que por si só faz incidir a referida taxa de fruição para compensar a Apelante vendedora, nos termos da fundamentação supra. O arbitramento da quantia servirá de base indenizatória suplementar pelo período em que os Apelados permanecem na posse do imóvel até a efetiva restituição à promitente vendedora se faz necessária e é aplicável ao caso em tela”
(sic).

De outro lado, postula que
“seja modificada a r. sentença proferida para suprir a omissão, com a finalidade de arbitrar o percentual da taxa de fruição e retenção, aplicando integralmente o art. 32-A da Lei 13.786/2018”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja
“[...] recebido, processado e provido o presente recurso modificando a r. sentença de primeira instância para afastar a omissão, evitando assim o enriquecimento ilícito dos Apelados, por ser medida de JUSTIÇA!”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a revelia dos apelados, conforme certificado no Id. 265093341.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
266288298.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelante na peça Id. 279287397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, insta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(
in
Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. págs. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a parte requerente, ora apelante, apresentou como pedidos e requerimentos de sua peça inaugural (Id. 265093308):

“
10. DO PEDIDO

Ante todo o exposto, invocam-se os áureos e doutos suprimentos da excelsa capacidade jurídica de Vossa Excelência para requerer, seja:

a.
Recebida a presente ação;

b.
Em sede
LIMINAR
, concedida a
REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA REQUERENTE, SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE, DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO MANDADO COMPETENTE, com expressa autorização para requisição de auxílio policial, caso haja necessidade
;

c.
Determinada a
citação
da parte Requerida, no endereço já declinado anteriormente, para, querendo, e dentro do prazo legal, vir apresentar as suas razões, sob pena de confissão e revelia;

d.
Seja expedido o
mandado de constatação
visando a certificação acerca da existência de edificação no lote objeto da demanda, seu estágio atual e a identificação de eventuais ocupantes, a ser cumprido por Oficial de Justiça;

e.
Ao final da presente demanda, julgado procedente o pedido de rescisão contratual, autorizando a aplicação da lei 13.786/2018 que introduziu o artigo 32-A a lei 6766/79, descontando do valor pago:
(I)
os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;
(II)
a fruição do imóvel equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;
(III)
a cláusula penal no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;
(IV)
os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote;

f.
Sendo constatado ao longo da instrução ou na fase de cumprimento de sentença eventual edificação no lote objeto da lide, requer desde já autorização deste juízo para promover a demolição e limpeza do local, visando o retorno das partes ao status quo ante, descontando os custos inerentes do valor de reembolso que a parte Requerida faz jus.

g.
Determinada a incidência de juros moratórios, sobre o valor de reembolso, somente após o trânsito em julgado desta demanda.

h.
Condenada a parte contrária no pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da lei; [...]”
(Destaques no original)

Por oportuno, a sentença exarada no primeiro grau restou assim redigida,
verbis
:

“Vistos, etc...

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse” em desfavor de
DHOMARI DHONY SANTANA SOUZA e DANIELI DE ARAUJO SANTANA
, com qualificado nos autos, aduzindo:

“Que, em 05 de maio de 2019, firmou com a parte ré compromisso de compra e venda do imóvel – lote 21, da quadra 40; que, a parte ré não honrou o compromisso – pagamento das parcelas; que, fora notificada, restando silente, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 22.565,16 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, dezesseis centavos)”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso

Foi determinada a citação da parte ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citada, não contestara o pedido, conforme informa a certidão Id 158025615.

Houve manifestação da parte autora, requerendo o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A resilição contratual é um direito potestativo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

[...]

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e a parte ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

[...]

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ' proposta por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
DHOMARI DHONY SANTANA SOUZA e DANIELI DE ARAUJO SANTANA
, com qualificação nos autos, para:
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos;
determinar
a reintegração de posse em favor da autora no imóvel descrito e caracterizado no processo;
condenar
a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(Id. 265093332) (Destaques no original)

Da leitura da sentença debatida, observa-se que o d. Magistrado não julgou as pretensões acostada aos pedidos “e” (tópicos I, II, III e IV), pedido “f” e pedido “g”.

Assim, a não apreciação dos aludidos pedidos e consequente ausência de decisão meritória no que diz respeito a estes pontos, configura a existência de vício
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância.

Dessa forma, necessária a cassação do
decisum
e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada de todas as alegações e pedidos constantes na peça de ingresso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA –
SENTENÇA “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
APELO PREJUDICADO.

Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.

“A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.
In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”.
(TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).”
(N.U 1000657-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO ULTRA PETITA – RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DA CONDENAÇÃO –
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita
.”
(N.U 0002160-31.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. ação de cobrança.
julgamento citra petita. nulidade. retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Denisvaldo Mendes Ramos contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida contra os recorridos, condenando-os ao pagamento de valores definidos na decisão. O apelante sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o acordo homologado nos autos, ao não incluir parcelas ainda em disputa e ao desconsiderar a inclusão de valores de faturas de cartão de crédito contraídas exclusivamente para benefício dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, especialmente quanto às parcelas remanescentes do contrato de empréstimo e ao débito do cartão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A análise do termo de audiência revela que o acordo homologado contemplou apenas a parte incontroversa do empréstimo, sem qualquer menção à quitação integral do contrato ou à renúncia do saldo remanescente.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia aos apelados demonstrar a quitação integral da dívida, ônus do qual não se desincumbiram.
5. A sentença, ao deixar de examinar parte substancial do pedido inicial, incorreu em julgamento citra petita, configurando nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

6. De ofício, anula-se a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para nova apreciação integral dos pedidos formulados pelo autor. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: "A sentença que deixa de apreciar pedido relevante formulado na petição inicial incorre em julgamento citra petita, impondo-se sua anulação para apreciação integral da controvérsia."
’ (N.U 1014176-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDOS REALIZADOS NA RECONVENÇÃO NÃO APRECIADOS
– JULGAMENTO “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– APELO PREJUDICADO.

“A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.
In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes
”. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).”
(N.U 1031896-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Diante do exposto,
de ofício,
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem para que nova sentença seja proferida com análise integral dos pedidos, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025